Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018510-66.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA. – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por A C de Almeida & Cia Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “caso seja mantida a respeitável decisão agravada, estará à mercê de a qualquer momento sofrer sanções da Administração Pública, vez que desde janeiro de 2002, espera pela renovação da licença de operação que vem sendo postergada pelo órgão administrativo, apesar de cumprir todos os procedimentos”.
Assevera que, “a douta Procuradoria em manifestação simplificada, premeditadamente recortou partes de documentos do processo o que induziu o magistrado de piso a erro, não demonstrou a verdadeira face da preterição e omissão do órgão fiscalizador em emitir o documento para legalizar a operação do empreendimento instalado no local desde 1996”.
Afiança que, “a probabilidade do direito está presente diante da demonstração inequívoca dos documentos juntados ao longo dos anos e a desídia da Administração Pública em conceder a Licença de Operação mesmo diante do parecer favorável dos inspetores de dentro de seus próprios quadros de servidores públicos.”.
Afirma que, o agravado “comete abuso de direito ao deixar de conceder a renovação de Licença de Operação Ambiental desde dezembro de 2001 apesar de a autora haver apresentado todos os documentos exigidos bom como as adequações anotadas pelos analistas técnicos da Administração Pública”. Ademais, “fica caracterizado o intuito meramente protelatório, pois visível que mesmo diante dos pareceres favoráveis à emissão do documento oficial, servidores internos que jamais visualizaram o local, por meras suposições negam reiteradamente a fornecer a Licença à autora”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar que o agravado proceda à emissão de Licença de Operação Ambiental.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Feita tais considerações, no caso, os documentos atrelados na petição inicial, não
demonstram a boa aparência do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.
Com efeito, a existência da probabilidade do direito não ficou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a alegada morosidade do órgão ambiental na análise do pedido administrativo formulado pela parte requerente não restou devidamente evidenciada nos autos (processo administrativo n. 163.875/2010).
Conquanto a parte autora tenha apresentado o seu requerimento administrativo ainda em 2010, numa análise sumária, própria dessa fase processual, infere-se que o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo, sendo apontada a existência de pendências impeditivas para a expedição da licença almejada.
Nesse sentido, quanto ao pedido de expedição da licença de operação, registro mais uma vez que o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise e concessão/autorização do referido pedido está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento pelo administrado dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.
Ademais, o Estado de Mato Grosso argumentou que o próprio extrato do protocolo SAD apresentado com a petição inicial (ID 35280276 e também documento que acompanha sua manifestação) demonstra que o processo foi encaminhado para arquivamento, em maio de 2020, “após resposta ao interessado quanto a consideração de análise do processo indeferido”, situação que demonstra que, provavelmente, o interessado já obteve resposta conclusiva ao seu pleito, pelo indeferimento.
Tais argumentos, a meu ver, evidenciam, ao menos neste momento, o periculum in mora in verso, caso a medida liminar almejada seja concedida nos termos requeridos, com a determinação de expedição da Licença de Operação – LO de seu empreendimento comercial, no prazo de 10 (dez) dias, sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.
Diante do exposto, por não vislumbrar, ao menos neste momento, o elemento de urgência que justifique sua concessão, indefiro a liminar.
Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1o, 242, §3o e 247, inciso III).
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 56149457, fls. 6/7).
Acerca do Processo de Requerimento de Licença Operação no 163875, de 9 de março de 2010, o despacho da Coordenadoria de Serviços da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 24 de agosto de 2020 relata:
[...] Informações que o processo 163875/2010 foi iniciado em 08 de janeiro de 2001 com sua Licença de Operação emitida em 21 de agosto de 2001 com validade até 08 de janeiro de 2002 (Licença em Anexo).
Em 20 de dezembro de 2001 foi protocolizado o requerimento de renovação para a Licença de Operação.
Em 20 de março de 2003 foi realizada a vistoria e lavrado o auto de inspeção 45987 para atendimento do requerimento de renovação de LO, e foi notificado a realização de algumas melhoras (Auto de inspeção em anexo).
Em 03 de junho de 2004 foi elaborado um relatório de inspeção no 7/COISE/DIMI/04 (em anexo) onde informa que foi verificado que o empreendimento encontra-se em Área de preservação permanente – APP e sugere que seja lavrado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para compensação.
Em 07 de fevereiro de 2007 foi protocolizado por parte do empreendedor uma solicitação de informações do andamento do processo em questão.
Em 16 de fevereiro de 2007 foi elaborado uma declaração, juntamente com uma análise técnica pela Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Piscicultura onde informa ao interessado que para dar continuidade ao processo se faz necessário o TAC, como fora informado anteriormente (declaração em anexo).
Em 26 de julho de 2010 foi realizada nova análise do processo com elaboração do Ofício 62953/CAAP/SUIMIS/2010, elencando novamente as solicitações anteriores e atualização documental do processo.
Em 04 de julho de 2013 foi protocolizado por parte do empreendedor uma solicitação de desarquivamento para a continuidade da análise do processo em questão.
Em 2016 foi elaborado pela Coordenadoria de Serviços da SUIMIS um ofício onde explica sobre a Lei 12651/2012 que admite atividades em APP desde que a mesma tenha sido instalada antes do ano de 2008.
Em janeiro de 2018 o processo foi reanalisado e emitido o ofício 133455/CSER/SUIMIS/2018.
Em março de 2018 foi protocolizado resposta a essa ofício por parte do empreendedor.
Em 14 de junho de 2018 foi realizada nova vistoria para a liberação da LO requerida, onde foi lavrado o auto de inspeção 21131 e junto dele foi solicitada algumas adequações. Como também foi verificada a necessidade de adequações ao processo de licenciamento, essas adequações foram solicitadas via e-mail (hotel.fazendaprimavera@hotmail.com) no dia 12 de setembro de 2018, este teve a confirmação de recebimento em 13 de setembro de 2018 pela Sra. Elaine Vieira. (e-mails em anexo).
Em 19 de dezembro de 2019, após aguardar uma resposta as solicitações de 12 de setembro de 2018, foi elaborado o Parecer Técnico de Indeferimento por inércia no 131192/CSER/SUIMIS/2019 (em anexo), já que havia se passado todo o prazo necessário para legislação par (sic) tal ato sem o cumprimento por parte do empreendedor das solicitações de 12 de setembro de 2018.
Para a continuidade do processo sugerimos que o empreendedor entre com novo requerimento de renovação da Licença de Operação, com documentações a atualizações necessárias.
Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos caso se faça necessário. [...]. (Id. 56154987, fls. 1/3). [sem negrito no original].
Daí decorrente, como bem explicitado na decisão agravada, “infere-se que o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo, sendo apontada a existência de pendências impeditivas para a expedição da licença almejada” (Id. 56149457, fls. 6/7).
Ademais, de fato, consta no extrato de protocolo da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso (SADMT) a informação que o processo foi encaminhado para arquivamento, na data de 25 de maio de 2020, “após resposta ao interessado quanto a consideração de análise do processo indeferido” (Id. 56154964, fls. 1).
Dessa forma, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a existência da probabilidade do direito, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator